Tribunal: TJDFT
Processo: 0737627-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737627-90.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO HENRIQUE PONCE LEONES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO BMG SA, BANCO CETELEM S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de concessão de efeito suspensivo. Na forma do art. 1.012 § 3o, do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. O apelante não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. A forma se vincula à efetividade da medida sem tumulto ao regular processamento do recurso. Ademais, o apelante não demonstrou a necessidade real de concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois, conforme salientado em sentença, não restou comprovado que suas dívidas, junto aos réus, comprometem o seu mínimo existencial. Assim, não conheço do pedido de efeito suspensivo. Voltem os autos conclusos para análise de mérito. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va